Tribunal: TJBA
Processo: 8046103-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046103-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO CESSIONÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1.368 DO STJ E LEI Nº 14.905/2024. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar o fundo de investimento réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em virtude de negativação indevida decorrente de cessão de crédito não comprovada, pretendendo a recorrente a majoração da verba indenizatória para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a elevação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em verificar a responsabilidade do cessionário de crédito pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes sem a prova da relação jurídica originária, a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado a título de indenização, bem como a definição dos parâmetros de atualização monetária e juros diante do advento da Lei nº 14.905/2024 e do Tema 1.368 do STJ.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do cessionário no âmbito das relações de consumo é objetiva e solidária, assumindo o fundo de investimento os riscos inerentes à atividade creditória ao adquirir ativos sem conferir o lastro do crédito. A ausência de apresentação do contrato originário ou de prova da disponibilização do crédito torna a declaração de inexistência da dívida imperativa, sendo inviável exigir do consumidor a prova de fato negativo. A fraude cometida por terceiros caracteriza fortuito interno e não afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula 479 do STJ. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito é presumido (
in re ipsa
). O valor da indenização deve atender à dupla finalidade de compensação e punição, justificando-se a majoração de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 por se mostrar o montante inicial exíguo frente à capacidade financeira do ofensor, embora o pedido de R$ 30.000,00 extrapole a razoabilidade. Os consectários legais devem ser ajustados de ofício para aplicar a taxa SELIC no período anterior à Lei nº 14.905/2024 e, após sua vigência, o IPCA para correção monetária e a taxa legal da SELIC deduzida da atualização para os juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O cessionário de crédito responde objetivamente pela inscrição indevida do nome do consumidor quando não comprovada a relação jurídica originária. 2. A indenização por dano moral em casos de negativação indevida deve ser fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, comportando majoração quando arbitrada em valor irrisório."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 85, § 8º, e art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; STJ, Tema 1.368 (REsp 1.795.982/SP); TJ-BA - Apelação: 80089775520228050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2024; STJ - AgInt no AREsp: 2445692 RN 2023/0306485-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008977-55.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante ELIANA DE JESUS DOS SANTOS e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e readequar, de ofício, os consectários legais para incidência de juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção pelo arbitramento (Súmula 362/STJ), observando-se a taxa SELIC exclusiva antes da Lei nº 14.905/2024 (Tema 1.368/STJ) e, após sua vigência, o IPCA para correção com juros pela SELIC deduzida da referida atualização, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA